Tribunal: TJSP
Processo: 2134751-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação possessória com pedido liminar de manutenção de posse - liminar indeferida de plano - impossibilidade – art. 562 do CPC – necessidade de realização da audiência prévia de justificação – precedentes do TJSP e da Câmara - decisão anulada de ofício – recurso não conhecido, com determinação.